Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726198-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON AZEVEDO ROSSI, CARLOS CESAR JOSE DA SILVA, FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI EMBARGADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Intime-se a Ré GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a renúncia manifestada pelos autores e quanto à proposta de quitação dos honorários sucumbenciais, conforme razões deduzidas na petição ID 33052988. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator